Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-95.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005119-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (ASSISTENTE), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (ASSISTENTE), ORIVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 261.699.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE COMPROVADO POR MEIO DAS PARTICULARIDADES NARRADAS PELA VÍTIMA E DE OUTRAS PROVAS ORAIS – 2. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR
– IMPOSSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO VOLTADO À RESTITUIÇÃO DAS
RES FURTIVAE –
3.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– CABIMENTO – CULPABALIDADE DO AGENTE DESVALORADA DE FORMA INIDÔNEA – 4.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição, por atipicidade da conduta, se o
animus furandi
ressai comprovado por meio das particularidades extraídas dos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares atuantes na prisão em flagrante do réu. Ademais, as escusas apresentadas pela i. defesa deixaram de ser minimamente evidenciadas, a demonstrar que não se comprovou o alegado, nos termos do art. 156 do CPP.

2.

A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal à hipótese. A restituição da res furtiva adveio da atuação positiva da vítima, o que impede a aplicação do instituto vindicado.

3.

Afasta-se a carga negativa imposta na culpabilidade do agente, se a fundamentação não traduz a acentuada reprovabilidade do comportamento do infrator. Por conseguinte, reajusta-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, com observância aos parâmetros outrora adotados.

4.

A despeito de a reprimenda do agente ser inferior a 04 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, porquanto reconhecidos, concomitantemente, os maus antecedentes e a sua multirreincidência.

Apelo conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO ROBERTO SILVA ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO SILVA ARAÚJO
contra a r. sentença de ID 167421683 - Pág. 2 e ss., proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
1005119-95.2021.8.11.0004
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 167421691, o recorrente requer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal e sob o viés da ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, o
animus furandi
, mencionando, em abono à tese, que apenas se apropriou do objeto da vítima a título de brincadeira, devolvendo-lhe minutos depois.
Subsidiariamente, requer:
(i)
o
afastamento do desvalor atribuído à culpabilidade do agente
,

com consequente reajuste da pena-base;
(ii)
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior
, por ter restituído o objeto à vítima, e,
(iii)

a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
, diante do
quantum
estabelecido e porque as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis.

Em contrarrazões vistas no ID 167421696, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179010674, opina pelo
provimento parcial
do apelo,
a fim de que seja excluído o desabono conferido à culpabilidade do agente na primeira etapa dosimétrica, com consequente reajuste da sanção básica.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
PAULO ROBERTO SILVA ARAÚJO
foi
denunciado
(ID 167421651) e
condenado
(ID 167421683 - Pág. 2 e ss.) pela prática do
crime de furto simples
, pois, na data de
23 de outubro de 2019
, por volta das 10h15, na rua Itália, no bairro Maria Joaquina, no município de Pontal do Araguaia, termo da Comarca de Barra do Garças – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta e reais), pertencente à vítima
Orivaldo Antônio da Silva
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ora recorrente aproveitou-se da distração da vítima para subtrair o aparelho celular que estava em cima da mesa de trabalho daquela, evadindo-se, na sequência, na posse da
res furtiva
. A seu turno, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, procedeu a prisão em flagrante do réu, que, a propósito, ressaiu reconhecido pela vítima como o autor da infração penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

No que se refere à primeira vertente recursal, conquanto a i. defesa sustente que o réu não agiu com
animus furandi
, traduzindo-se o seu comportamento em mera brincadeira feita com a vítima, tanto é assim que, anteriormente à atuação policial, estava na iminência de devolver o aparelho celular, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Especificamente quanto
à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias
que permeiam a descoberta do crime e os
comportamentos
adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
[art. 239 do CPP],
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e o comportamento do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– destaquei.

No caso concreto, a vítima
Orivaldo Antônio da Silva
afirmou
em juízo
que era funcionário da Secretaria de Obras da cidade de Pontal do Araguaia - MT, razão pela qual, na data do fato, encontrava-se no interior daquela, cumprindo a sua jornada de trabalho.

No tocante ao
modus operandi
do crime, pontuou que o ora recorrente ingressou na repartição pública pela porta lateral e se dirigiu até o bebedouro ali existente, onde se serviu e se encaminhou para perto da mesa do depoente. Nesse momento, o réu deixou o boné cair no chão e, em ato de gentileza, a vítima abaixou para pegar o objeto e restitui-lo àquele, que, sem delongas, saiu do local.

O ofendido
Orivaldo
acrescentou que logo notou o desaparecimento do seu celular que estava em cima da mesa, motivando-o a sair ao encalço daquele, que já tinha pegado a sua bicicleta e empreendido fuga na posse da
res furtiva
.

Nesse contexto, saiu pelas ruas indagando às outras pessoas se estas tinham visto um indivíduo de bicicleta e seguindo as orientações repassadas, até que, em certo momento, visualizou o recorrente em cima da bicicleta, manuseando o seu aparelho celular. Assim, aproximou-se e retirou das mãos daquele o seu pertence, sem prejuízo de comunicar o fato à guarnição policial que passava na via pública naquele instante (Mídia indexada nos Documentos - Pje 2.o Grau).

No cenário posto, não se pode dizer que a subtração do objeto pertencente à vítima se traduziu em mera brincadeira, porquanto o ora recorrente não exercia labor naquela repartição pública, sequer existia entre os envolvidos uma relação de intimidade e confiança para tal atuação.

Outrossim, demonstrado que o ora recorrente se valeu da queda do boné no chão para distrair
Orivaldo
e, então, obter com maior facilidade o acesso ao patrimônio dele, acrescentando a esse cenário o fato de ter deixado a repartição pública na posse da
res furtiva
, sendo necessário esforço e persistência do ofendido para reaver o seu objeto.

Destarte, as circunstâncias delineadas pela vítima se mostram bastantes para demonstrar o
animus furandi
do ora recorrente, notadamente porque
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

No caso concreto, os policiais militares
Emerson Rubens Mendonça Rodrigues
e
José Marques Teixeira Neto
afirmaram
em juízo
que o ora recorrente foi preso em flagrante em via pública da cidade, na posse da
res furtiva
e em direção oposta àquela em que a vítima se encontrava (Mídia indexada nos Documentos - Pje 2.o Grau), peculiaridades as quais também demonstram o
animus furandi
do agente, sem olvidar de que se traduzem em assertivas hábeis para influir na convicção do julgador, à luz do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT.

Sob outro viés, cumpre dizer que a i. defesa não colacionou qualquer elemento de prova para amparar a tese de que a conduta do réu se traduziu em mera brincadeira entre os envolvidos, conforme exegese do art. 156 do Código de Processo Penal, o que era plenamente possível por meio de depoimentos de amigos e/ou colegas em comuns daqueles.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar o
animus furandi
na atuação do apelante, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição, por atipicidade da conduta.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Do arrependimento posterior:

Conquanto a i. defesa sustente que o recorrente devolveu a
res furtiva
ao ora recorrente espontaneamente, minutos após a consumação do crime, conclui-se que a assertiva destoa do acervo probatório, razão pela qual
não faz jus à vindicada benesse.

Como é cediço, o art. 16 do Código Penal dispõe que
“
nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
” – Destaquei.

Trata-se da figura do arrependimento posterior, instituto jurídico destinado ao abrandamento das sanções cominadas aos agentes que, tendo cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, hajam reparado o dano ou restituído a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, por
ato voluntário.

In casu
, a vítima
Orivaldo Antônio da Silva
delineou
em juízo
que saiu ao encalço do ora recorrente assim que percebeu o sumiço do seu aparelho celular e contou com o auxílio de transeuntes no tocante ao trajeto feito por aquele. Assim, ao encontrá-lo, determinou a parada da bicicleta e, sem delongas, retirou a
res furtiva
das mãos dele, nos termos transcritos nas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...)
conversei com algumas pessoas que estavam por ali perguntando se tinha visto alguém passando de bicicleta, aí eles falaram nós vimos um elemento passando, aí no que eu tava conversando com o povo ali ele

veio de volta na bicicleta manuseando o celular, aí eu pedi para ele parar e fui até ele e retirei o celular da mão dele
”.
(
sic
– ID
167421696 - Pág. 6).

Destarte, considerando a valia do depoimento da vítima, conclui-se que
inexistiu
voluntariedade do réu na restituição do patrimônio subtraído. Ao revés. Mostrou-se necessária atuação positiva de
Orivaldo
para reaver o seu bem, o que impede a aplicação do arrependimento posterior.

Cuida-se de raciocínio corroborado por esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê da jurisprudência em destaque:

“(...) Para que se configure o arrependimento posterior, é indispensável a reparação integral do dano ou a
restituição da coisa
antes do recebimento da denúncia,

devendo o ato ainda ser realizado de forma voluntária,

a partir de iniciativa espontânea do autor do fato
,
o que não ocorreu no caso concreto. ”
.
(N.U 0002119-14.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) – grifei.

Desta feita,
não há se falar
em arrependimento posterior, porquanto ausentes os requisitos necessários para aplicação da benesse.

3.

Da pena-base:

Neste ponto, a i. defesa almeja a readequação da pena-base por meio da exclusão do desvalor atribuído à culpabilidade do agente, sob o viés de que a assertiva ali exposta reflete elemento próprio do tipo penal.

A
pretensão revela-se procedente
.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da dosimetria penal,
verbis
:

“(...) Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
afinal sua culpabilidade merece ser valorada negativamente, afinal o réu foi audaz a ponto de subtrair o objeto que se encontrava na mesa de trabalho em que a vítima se encontrava trabalhando
e ainda os maus antecedentes (4749- 90.2008.811.0004), assim fixo a pena em
01 ano e 08 meses de reclusão,
valendo da jurisprudência do STJ para valorar cada circunstância em 1/8 do intervalo de pena”.
(
sic
- ID 167421683 - Pág. 2).

Como é cediço, o vetor atinente à
culpabilidade do agente
permite ao julgador aferir o maior ou o menor grau de reprovabilidade do comportamento do agente e da conduta realizada, sopesando a situação em que o fato ocorreu e o que era exigível do agente naquela circunstância.

No caso concreto, a conduta realizada pelo recorrente não extrapolou a reprovabilidade prevista no tipo penal, porquanto ausentes provas de que empregou meio ardil ou fraude para obter acesso ao patrimônio da vítima. Em verdade, ele se aproveitou de uma oportunidade – queda do boné – e da distração da vítima para obter lucro fácil, o que não extrapola a censurabilidade prevista no tipo penal.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”.

(AgRg no HC n. 685.600/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Com efeito, afasta-se a carga negativa imposta na
CULPABILIDADE
e, via de consequência, reajusta-se a pena-base para o patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, persiste inalterada a preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, com o acréscimo de 06 (seis) meses de punição, que representa a incidência da fração de 1/6 sob o intervalo de pena, critério este adotado na r. sentença e sugerido pelo STJ.

Assim, a pena intermediária alcança o
patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ratifica-se a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
, por ser benéfica ao réu.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Malgrado o recorrente vindique a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, sopesando-se precipuamente o
quantum
estabelecido em seu desfavor,
revela-se adequada a manutenção daquele estabelecido na r. sentença condenatória.

Cotejando a Folha de Antecedentes Criminais (ID 167421653) e o documento extraído do Processo Executivo de Pena n.o 513-56.2012.811.0004 (ID 167421682 - Pág. 2), denota-se que o recorrente
PAULO ROBERTO
possui em seu desfavor
três condenações pretéritas
, particularidade a qual possibilitou o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência.

Nessa ordem de ideias, nada obstante se faça presente o requisito objetivo do regime inicial aberto, a
contumácia delitiva
do recorrente inviabiliza a sua fixação do regime aberto, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3. [...]
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário
[...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018). 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 1.826.197/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Portanto,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO
,

a fim de excluir a carga negativa imposta na culpabilidade do agente na primeira fase dosimétrica e, por corolário, reajustar-lhe a pena privativa de liberdade para o patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
,
permanecendo incólumes o regime inicial
aberto
, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal e as demais providencias adotadas na r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
1005119-95.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023